Tribunal: CARF
Processo: 11080.745319/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.745319/2019-50
ACÓRDÃO
2202-011.419 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ROBERTO BERTOLETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O RRA deve ser calculado com base no período comprovado de
acumulação dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que sejam considerados 41 meses para fins do cálculo do RRA,
bem como para que seja restabelecida a compensação do IRRF glosado, vencida a Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que lhe negava provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.419 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745319/2019-50
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O lançamento decorreu das seguintes irregularidades apontadas na “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
1) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva (R$ 81.067,77, uma vez que não
foi apresentado o DARF do recolhimento de IRRF. Também não foi comprovado no
número de meses declarados, 60 meses, conforme requisitado).
2) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública (R$
5.316,00, por falta de comprovação e por não apresentação da decisão judicial, do
acordo homologado judicialmente ou da escritura pública fixando valor de pensão
alimentícia).
3) Dedução Indevida com Dependentes (R$ 2.275,08, pois não comprovou a
dependência de GABRIELA DE ARAUJO BERTOLETTI)
Notificado em 25/10/2019 (fl. 67) o contribuinte apresentou em 14/11/2019 a
impugnação de fls 03 e 04 acompanhada de documentos diversos a fim de
comprovar a relação de dependência e a dedutibilidade das despesas com pensão
alimentícia e comprovar valores recebidos e retidos na forma de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA.
Em 09/12/2019 o interessado solicita a juntada dos documentos de fls. 91 e 92.
Analisada a documentação trazida aos autos, foi emitida a Resolução 2401 – 7a
Turma da DRJ/BHE em 19 de junho de 2020 baixando o processo em diligência para
que o impugnante fosse intimado a:
“1) no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da intimação recebida,
apresentar cópia dos cálculos homologados na ação trabalhista movida contra
Padma indústria de Alimentos S.A., detalhados por verbas (por exemplo, horas
extras, diferenças de comissões, férias, décimo terceiro salário, FGTS, etc.) e
período de referência (mês e ano) a que se referem cada um dos valores que
contribuíram para a formação da rubrica "principal" destacada nos documentos de
fls. 44 a 48).”
Intimado em 17/12/2022 (fl. 156) apresentou resposta à intimação em 10/01/2023
(fl. 157), apresentando os documentos de fls. 161-170.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.419 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745319/2019-50
3
Exercício: 2016
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A ausência de provas efetivas quanto ao período de acumulação dos rendimentos
bem como da respectiva retenção no exercício declarado impede a tributação na
forma pretendida.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Provada a relação de dependência nos moldes da legislação tributária e
comprovada a existência de decisão judicial determinando o pagamento de pensão
alimentícia, devem ser reestabelecidas as respectivas deduções.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a
comprovação dos 41 meses, de maio de 1999 a setembro de 2002, relativos ao recebimento dos
rendimentos acumulados, bem como de que foi recolhido o IRRF em 20/11/2017 no valor de R$
107.228,02.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação para reconhecer a dedução com
dependente e a dedução da pensão alimentícia, apenas restando a discussão em relação à
comprovação dos meses para fins dos cálculos dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem
como a comprovação do recolhimento do IRRF atrelado ao RRA.
Apesar de já ter apresentado documentos por ocasião da Impugnação, o Recorrente
apresenta documentação mais completa, que de fato comprova o alegado em Recurso Voluntário,
de que seriam 41 meses, de maio de 1999 a setembro de 2002, aqueles relativos ao recebimento
dos rendimentos acumulados, tais como os cálculos elaborados pela empresa, os cálculos
elaborados por ele, a homologação pela Justiça do Trabalho. Ademais, apresenta o DARF do IRRF
pago em 20/11/2017 no montante de R$ 107.228,02 (fls. 435).
Tais documentos se contrapõem ao acórdão da DRJ que dispõe que seria
“necessária a apresentação de documentos que demonstrem com clareza o período de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente, (...) bem como a prova de que a retenção alegada
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.419 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745319/2019-50
4
de fato ocorreu no exercício em questão e se refere aos mesmos rendimentos”. Nesse sentido,
tais documentos foram aceitos e analisados com base no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Assim, com base nos documentos apresentados, é possível identificar que o período
trabalhado foi de maio de 1999 a setembro de 2002, totalizando 41 meses, para fins de cálculos
do RRA. Porém, não restaram comprovados os 60 meses de recebimento dos rendimentos
acumulados declarados no ano 2015, mas apenas 41 meses.
Ademais, o Recorrente apresenta a certidão de cálculos da Justiça do Trabalho (fls.
423), datada de 20/01/2014, na qual consta o valor de imposto de renda a ser pago de R$
81.067,77. Conforme informações apresentadas pelo Recorrente, este imposto de renda foi pago
em 20/11/2017, no valor atualizado de R$107.228,02, conforme DARF quitada também juntada ao
presente processo. Dessa forma, resta comprovado o pagamento do IRRF, cujo montante total
deve ser verificado e confirmado pela Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para que sejam considerados 41 meses para fins do cálculo do RRA, bem como
que seja reestabelecida a compensação do IRRF glosado.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 471
DF CARF MF
Original